Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715120-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: RAPHAEL BORGES LEAL DE SOUZA, MARIANA CORREA MALDI E SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em face da r. decisão (ID 63668670 dos autos de origem) que, na Ação movida por Raphael Borges Leal de Souza e Mariana Corrêa Maldi e Souza, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos pagamentos futuros referentes à compra e venda de imóvel adquirido pelos Agravados em licitação. Alega a Agravante, em resumo, que, a despeito dos argumentos lançados na r. decisão agravada, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Defende que a rescisão contratual em virtude da desistência dos Agravados na concretização do negócio não tem respaldo na lei e nem no contrato firmado entre as partes. Aduz que o periculum in mora não milita em favor dos Agravados, pois são servidores públicos federais e não restou demonstrado prejuízo à subsistência deles no período da pandemia. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, ao afirmar que não há no contrato cláusula de arrependimento, essa questão poderá ser considerada por ocasião do acerto das responsabilidades entre as partes, haja vista que a rescisão decorre de iniciativa dos compradores, ao manifestarem a desistência do negócio. Configurado o desinteresse dos Agravados em cumprir o contrato, não há justificativa para que os descontos dos valores das prestações continuem incidindo sobre os contracheques deles. Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora, da mesma forma, não se afigura, pois eventual direito de indenização da Agravante, se superior aos valores já pagos pelos Agravados, poderá ser objeto de cobrança futura. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator